Tribunal: TJMT
Processo: 1021181-62.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021181-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), CECILIO LESCO - CPF: 027.849.551-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - Se por um lado a agravante procura demonstrar sua hipossuficiência financeira por meio do balanço patrimonial, por outro lado, percebe-se da própria planilha apresentada, uma vultosa movimentação de ativos financeiros, os quais certamente possibilitariam o recolhimento das custas da ação ajuizada pela massa falida, valores estes, pouco expressivos e que não causariam maiores embaraços.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória nº 1047309.93.2020.8.11.0041, ajuizada em face de CECILIO LESCO, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, sustenta a agravante que, mesmo as pessoas jurídicas com fins econômicos podem ser contempladas com o benefício da gratuidade da justiça, desde que comprovada sua hipossuficiência.

Alega a agravante que a decretação da sua falência e a deficiência patrimonial enfrentada comprovam sua impossibilidade de suportar as custas processuais exigidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante, que justifique o não recolhimento das custas processuais.

É que, a simples decretação de falência do banco agravante não é suficiente para presumir seu estado de miserabilidade, tendo em vista que o pedido deve vir instruído com elementos suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Se por um lado a agravante procura demonstrar sua hipossuficiência financeira por meio do balanço patrimonial (id nº 61355450), por outro lado, percebe-se da própria planilha apresentada, uma vultosa movimentação de ativos financeiros, os quais certamente possibilitariam o recolhimento das custas da ação ajuizada pela massa falida, valores estes, pouco expressivos e que não causariam maiores embaraços.

Caso semelhante ao da instituição recorrente foi apreciado por esta Egrégia Câmara, que firmou os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - BANCO EM PROCESSO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária.

O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, que depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (AI 105014/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PARTE AUTORA - PESSOA JURÍDICA COM FALÊNCIA DECRETADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE PROVA - SÚMULA Nº. 481/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a sentença que extingue a lide por abandono da causa quando não houve a intimação pessoal do representante judicial da massa falida, parte autora (art. 485, §1º, do CPC e art. 76, parágrafo único, da Lei nº. 11.101/05).

A pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da justiça gratuita (Súmula nº. 481/STJ).

(Ap 37084/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Desse modo, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada e o indeferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021